Tribunal: TJES
Processo: 0000339-51.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-51.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKE MARRIEL RAMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06

– 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DO FATO
–
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AFASTADA
– ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO DE 1/6 – APLICADA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A redução concedida por cada circunstância atenuante deve obedecer ao menor percentual previsto para as causas de diminuição da pena, que corresponde a 1/6 da pena-base, para evitar a aplicação de quantidades aleatórias de acordo com o arbítrio do julgador. Precedentes.

2.
Constando que o réu, à época dos fatos, já contava com 21 anos completos, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

3.
Reforma da segunda fase da dosimetria para reduzir a sanção na fração correspondente a 1/6, em razão da atenuante de confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

4
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAIKE MARRIEL RAMIRO

em face da r. Sentença de fls. 146/150 dos documentos digitalizados ao ID 8566248 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente nas sanções dos art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões acostadas às fls. 163/166 dos documentos digitalizados ao ID 8566248, o Apelante alega, em síntese, a

desproporcionalidade da exasperação da pena-base, tendo em vista que apenas uma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao Apelante, bem como as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa foram consideradas para diminuir apenas 03 (três) meses da pena base.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 167/169 dos documentos digitalizados ao ID 8566248), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9578734), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/03-v dos documentos digitalizados ao ID 8566248) que:

NOTICIAM AS PEÇAS DO INCLUSO INQUÉRITO POLICIAL, que servem de base a presente denúncia, que no dia 07.06.2023, por volta das 07:30 horas, na Av. Aroldo Bastos Valbão, Buraco Quente, distrito de Rive, neste Município de Alegre/ES, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 0000327-37.20238.08.0002, foi logrado êxito em apreender 243 (duzentas e quarenta e três) pedras de substância análoga ao crack; 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha; 57 (cinquenta e sete) papelotes de substância análoga a cocaína; a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em notas trocadas; 01 (uma) balança de precisão, dentre outros objetos, que o ora denunciado tinha em depósito, sem autorização, destinados a venda.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado primevo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Verifico que a
materialidade
e a
autoria
do delito encontra-se devidamente observada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 18/21-v dos documentos digitalizados ao ID 8566248);
(ii)
Auto de Apreensão (fls. 34/35 dos documentos digitalizados ao ID 8566248);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 37/38 dos documentos digitalizados ao ID 8566248);
(iv)
Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 43/49 dos documentos digitalizados ao ID 8566248) e
(v)
Laudo Toxicológico (fls. 127/129 dos documentos digitalizados ao ID 8566248).

Feitas essas considerações, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado, até porque o recorrente confessou a prática do ato infracional.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, tendo em vista que o Apelante encontrava-se com 21 (vinte e um) anos à época da ocorrência, o Magistrado primevo reduziu a pena em 03 (três) meses.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a redução concedida por cada circunstância atenuante deve obedecer ao menor percentual previsto para as causas de diminuição da pena, que corresponde a 1/6 da pena-base, para evitar a aplicação de quantidades aleatórias de acordo com o arbítrio do julgador. Cito:

(...) Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto. (
AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM MAIOR FRAÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, é firme o entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
. Precedentes. (
TJES, Apelação Criminal nº 0001712-50.201.8.08.0047, Segunda Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA; Data: 07/06/2023
)

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE FURTO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O STJ tem pacífico entendimento, recomendando a adoção da fração de 1/6 (um sexto), para cada atenuante de pena, no caso a confissão, quando não houver fundamentação concreta, para aplicação de outra fração distinta. Precedente
. 2. É necessária a readequação do cálculo dosimétrico, para o crime de furto (art. 155, caput, do CP), fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a atenuante da confissão, na segunda fase dosimétrica. (
TJES, Apelação Criminal nº 0006776-14.2020.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Data: 04/12/2023
)

Não obstante, observo que, na data dos fatos (07/06/2023), o Apelante, nascido em 17/04/2002, tinha 21 (vinte e um) anos completos, não sendo, portanto, beneficiário da atenuante de menoridade relativa, a qual é concedida apenas aos menores de 21 (vinte e um) anos, conforme estabelece o art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, entendo que assiste razão o Apelante apenas no que concerne a atenuante da confissão espontânea.

Por essa razão, reformo a segunda fase da dosimetria da pena e atenuo a pena na fração correspondente a 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, requer o advogado dativo do réu a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve-se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Helton Monteiro Mendes – OAB/ES nº 25.899 apresentado razões de recurso em segundo grau de jurisdição em favor do recorrente, procedo, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
para aplicar a fração da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, e, consequentemente, diminuir a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.